Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:108.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:
117.0pt">PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PATRONO DOS RÉUS. ACESSO AOS AUTOS. INÉRCIA. ATOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:108.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:
117.0pt">1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify">2. Ante a constatação de que, consoante certidão e demonstrativos coligidos ao caderno processual, obtiveram os patronos do réu pleno acesso aos autos eletrônicos, afigura-se inadmissível, nos moldes do art. 60 do Provimento Geral 12/2017, expedido pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade de quaisquer dos atos processuais praticados, sob a alegação de irregularidade das intimações ultimadas em nome do demandado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:108.0pt;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;
text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;
word-spacing:0px">3. Por força dos comandos firmados no art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom:
0cm;margin-left:108.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;tab-stops:
117.0pt">4. Recurso não provido.